Tribunal: TJBA
Processo: 0001218-94.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001218-94.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA, IARA QUEIROZ, FRANCINE FAVARATO LIBERATO JANTORNO

APELADO: VERA LUCIA SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarando a inexistência do débito, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e fixando indenização em R$ 5.000,00 pelos danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da empresa pela negativação e o cabimento da indenização por danos morais, bem como a adequação do valor fixado a título de reparação.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, cabendo ao réu demonstrar a regularidade da cobrança, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

4. Ausência de prova da contratação do serviço por parte da autora, não tendo a empresa recorrente apresentado contrato assinado, gravações, ou qualquer outro documento hábil a demonstrar a origem do débito.

5. Dano moral configurado
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica ante a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.

6. A jurisprudência fixa o valor de R$ 5.000,00 como adequado e proporcional para situações análogas, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera o dever de indenizar por danos morais, configurados in
re

ipsa
, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 em casos semelhantes."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VII; art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1059663/MS
, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão j. 12.05.2011;
TJ-BA, APL 0022619-19.2007.8.05.0080
, Rel. Desa.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, j. 10.02.2022;
TJ-BA, APL 0004839-32.2013.8.05.0088
, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, Quarta Câmara Cível, julgado em 18.03.2020;
TJ-BA, APL 8126756-02.2020.8.05.0001
, Rel. Des.
Aldenilson
Barbosa dos Santos, j. 14.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000190-86.2015.8.05.0258; Recorrente:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
; Recorrido:
VERA LUCIA SANTOS BATISTA.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .